Tribunal: TJDFT
Processo: 0748760-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748760-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO contra decisão de ID 214222371, proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que manteve o índice de correção monetária constante da decisão homologatória dos cálculos. Afirma, em suma, que erros de cálculos decorrentes de aplicação equivocada de parâmetros de correção monetária podem ser corrigidos a qualquer tempo; que a correção monetária é questão de ordem pública; que é compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal; que se trata de relação jurídica de trato continuado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66238603). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de alteração do índice de correção monetária, após a homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente, que pretende ver aplicado o IPCA-E, em detrimento da TR. É certo que o artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 admite a revisão das contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. É necessário, contudo, compreender o alcance da previsão legal. O referido dispositivo é destinado a correção de erros de cálculo aritmético, sem alcançar a metodologia e os índices aplicáveis à atualização da dívida, quando a questão já restou decidida nos autos. Na hipótese sob exame, a parte agravante reconhece que a homologação observou os cálculos apresentados anteriormente. Em consequência, especificamente no caso, a alteração de critério de cálculo se encontra alcançada pela preclusão. Em recente decisão do Conselho Especial deste Tribunal, realizou-se distinção entre as hipóteses nas quais há discussão sobre qual o índice a ser aplicado daquelas em que já houve definição, inclusive com concordância do exequente. Na oportunidade, esclareceu-se que “não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após (...) o exequente concordado com os cálculos. Tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão do exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva. (Acórdão 1937503, 00265625520158070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJE: 7/11/2024)”. No mesmo sentido, “o aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestarem sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceram” (Acórdão 1910377, 07115885920218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora